Tribunal: TJDFT
Processo: 0739780-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO REVOGADO. PARTE BENEFICIÁRIA DETENTORA DE BENS IMÓVEIS. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese não se vislumbra a presença de motivos para revogar o deferimento do benefício postulado pelo agravante, considerando a situação financeira por ele demonstrada, por meio dos comprovantes de rendimentos, dos extratos bancários, da declaração do imposto de renda e das inscrições no serviço de proteção ao crédito.
2. A existência de bens em nome da parte, beneficiária da gratuidade de justiça, não possui o condão de revogar o benefício, pois deve ser demonstrado pela parte contrária que o beneficiário possui condições líquidas para arcar com as despesas processuais, o que não ocorreu no presente caso, razão pela qual deve ser reformada a decisão agravada.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão e conceder ao agravante a gratuidade de justiça.